Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-35.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
.Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1003244-35.2017.8.11.0003
RECORRENTE: RAIANE DOS SANTOS SOARES
RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 78577966) interposto por RAIANE DOS SANTOS SOARES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 54405492):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR E MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - DEMONSTRADA – LICITUDE DA RECUSA DA REMATRÍCULA EM RAZÃO DO COMPROVADO INADIMPLEMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Diante da culpa exclusiva do consumidor pela rescisão do contrato de financiamento estudantil, não se pode atribuir à requerida a responsabilidade pelo inadimplemento das mensalidades.
É lícita a recusa da rematrícula em caso de inadimplemento das mensalidades escolares por mais de 2 semestres, o que afasta a obrigação de manter a aluna no corpo discente da instituição educacional.
Se não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte da requerida ao recusar a matrícula, há que ser rejeitado o pedido de reparação civil.
(TJMT ApCiv n 1003244-35.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guimar Teodoro Borges, Julgado em 18.11.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 68263018), estes foram desprovidos, conforme acordão de (ID 74827954).
Na espécie, o recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, aviada por RAIANE DOS SANTOS SOARES, que desproveu o recurso da recorrente e manteve incólume o decisório proferido pela instância de piso, que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consubstanciada em rematrícula em instituição de ensino superior, bem como entendeu incabível a condenação por danos morais.
A câmara julgadora entendeu que o cancelamento da matrícula da recorrente no curso de engenharia, bem como a perda da bolsa de estudos decorreram de sua exclusiva inércia, ao não efetuar o pagamento das taxas administrativas pertinentes, conforme previsto contratualmente.
A recorrente alega violação aos artigos 6 inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, além de violação artigo 5o inciso II da Constituição Federal, argumentando que não teria como fazer prova de fato negativo, que anexou todos os documentos que comprovam a regularidade da concessão da bolsa de estudos e sua vigência.
Alega ainda que sofreu abalo moral, bem como que o decisório, ao negar seu direito à rematrícula, feriu o princípio da isonomia “decorrente da pretensão de se conferir um critério especial de determinação invertendo o julgamento todos as provas citadas estão juntadas aos autos em especial as taxas de rematrícula da Bolsa Educa Mais que instruem a incial (sic)” (ID 78577966 pg.06).
Recurso tempestivo (ID 78777961) e dispensado o preparo, tendo em vista ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 78776462)
Contrarrazões (ID 79654989).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 6o inciso VIII e 186, 187 e 927 do Código Civil - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 186, 187, 927 do Código Civil e artigo 6o inciso VIII do CDC, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou a inversão do ônus da prova a favor da parte hipossuficiente, a qual, além de argumentar que juntou o documento comprobatório referente a vigência da bolsa de estudos e que não poderia provar fato negativo, afirmou que houve dano moral passível de indenização.
O órgão fracionário ora recorrido, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto in(ocorrência) de ato ilícito e responsabilidade quanto ao ônus probatório (ID 54405492):
“No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que não restou demonstrado que a recusa da matrícula ou mesmo o débito exigido pela instituição tenham sido indevidos.
A autora atribuiu à instituição de ensino requerida a perda da bolsa de estudos que lhe havia sido concedida pela instituição Ensina Mais Brasil e, consequentemente, a dívida que foi gerada em razão do não pagamento das mensalidades referentes aos anos de 2016 e 2017.
O que se observa dos documentos acostados, principalmente da minuta do contrato celebrado entre a autora e a Ensina Mais Brasil (ID 49411750) é que a responsabilidade pela renovação do contrato era exclusivamente da contratante, no caso a autora.
(...)
Observa-se, portanto, que se alguém era responsável pela renovação do benefício, essa pessoa era a autora, que deveria ter efetuado o pagamento da taxa administrativa como única condição para a renovação do contrato. E, caso o aluno não logre se desincumbir de tal tarefa, a instituição procederá a rescisão do contrato, o que acarreta a perda do benefício.
A autora não demonstrou ter tomado as providências para a renovação do contrato e, consequentemente, da bolsa de estudos, razão pela qual não pode atribuir tal falha à requerida.
(...)
No que diz respeito à indenização por danos morais, conforme a norma que rege o assunto, à autora incumbe comprovar a ocorrência de conduta ilícita por parte da instituição requerida, o dano sofrido, bem como o nexo entre a conduta e o dano.
No caso, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não demonstrou a ocorrência de qualquer caso fortuito ou força maior, ou mesmo vício no consentimento quando da celebração do contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida, portanto, lícita se mostra a cobrança perpetrada pela requerida e também a sua recusa em promover a rematrícula da aluna que continua inadimplente, porque apenas exerce exercício regular de direito.
Se não há prova a demonstrar que houve conduta ilícita praticada pela requerida, restam ausentes os requisitos do artigo 927, do Código Civil e, consequentemente, o dever de indenizar.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para infirmar a conclusão de culpa exclusiva da recorrente pelo cancelamento de sua matrícula, é necessário o exame dos fatos, cláusulas contratuais e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ENSINO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 535, II, DO CPC. ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR SEMIPRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO. INVALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO OUTORGADA PELO ESTADO DO PARANÁ. CONFIGURAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional.
2. O acolhimento das alegações deduzidas no apelo nobre a fim de verificar ser houve culpa de terceiro no evento danoso ou mesmo para afastar a responsabilização do ora agravante demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. (...)
4. Recurso especial conhecido em parte para, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(REsp 1472971/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 04/02/2015)
O mesmo óbice incide quanto a alegação de violação ao artigo 6o inciso VIII do CDC.
Para elucidar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2o, 3o E 6o, VIII, DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp 275.632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 10/03/2014)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
2- Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, II, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça